Tribunal: TJDFT
Processo: 0752766-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752766-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA REQUERIDO: HUGO DOMICIANO CUPTI MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0735345-11.2023.8.07.0001, rejeitou a tese de prescrição e determinou o bloqueio, penhora e transferência de valores. A parte agravante alega que foi condenada a pagar indenização em ação civil pública; que o exequente somente ajuizou a ação no último dia do prazo prescricional. Diz que foi determinada a emenda à petição inicial, que é o marco para a interrupção do prazo; que a petição de emenda à inicial se deu após findo o prazo prescricional. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para pronunciar a prescrição da pretensão executiva. Preparo recolhido no Id no. 53349638. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. A parte agravante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Requereu a reforma da decisão monocrática e a concessão de efeito suspensivo. É o relatório. Decido Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (Id no. 187728019 dos autos no. 0735345-11.2023.8.07.0001), na qual o juízo extinguiu o processo em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Posto isso, julgo PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador